Tribunal: TJSP
Processo: 0000050-59.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA ISOLADA – RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – PENA DE MULTA SOPESADA POR CRITÉRIOS INADEQUADOS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA ISOLADA – RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – PENA DE MULTA SOPESADA POR CRITÉRIOS INADEQUADOS – REPARO PELOS MESMOS PARÂMETROS UTILIZADOS NO RESTANTE DA REPRIMENDA – ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA CORRIGIDO EX OFFICIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.